Tribunal: TJES
Processo: 5003227-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003227-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA contra ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva nos autos da ação penal 0000297-69.2021.8.08.0067.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido (movimento 2511461).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (movimento 2584418).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (movimento 2612866).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA contra ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva nos autos da ação penal 0000297-69.2021.8.08.0067.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com quatro outros corréus, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, I e II e § 2º-A do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, pelos seguintes fatos:

[...]

Infere-se dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de abril de 2021 (BU 44842441), por volta das 0023min, na Rodovia BR 101, Santa Luzia, João Neiva, os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA e WERLEN MARIANO GONCALVES, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes A..I.F. e A.V . da S., agindo com animus furandi, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes na quantia aproximada de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em dinheiro, a máquina de cartão da Cielo, o monitor do caixa, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em gasolina, além de 08 (oito) frascos (de um litro cada), de óleo mineral para motor de carro, pertencentes ao estabelecimento comercial Auto Posto João Neiva, bem como, uma mochila contendo um celular, um cordão de ouro com um pingente de cruz, documentos pessoais, um moletom, um óculos de sol mormai e uma caixa de som preta pertencentes ao frentista Pedro Henrique Rissari dos Santos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA WERLEN MARIANO GONÇALVES corromperam os adolescentes A..I.F. e A.V. da S. para que, com eles, praticassem infração penal acima descrita.

Narra o expediente que na data e local acima citados. os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA e ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA, juntamente com os adolescentes A.I.F. e A.V. da S. chegaram no Auto Posto João Neiva em um Celta, de cor escura, que era conduzido pelo denunciado ISRAEL simulando a intenção de abastecer o veículo.

Consta que no momento em que a vítima Pedro Henrique Rissari dos Santos abastecia o veículo, o adolescente A.V. da S. saiu do veículo e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo na direção da cabeça do frentista, exigindo a entrega de tudo o que ele tinha.

Ato contínuo, a vítima prontamente entregou a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, que estava em seu bolso para dar troco aos clientes, contudo, o adolescente disse: "Eu sei que tem mais. Aonde que está o restante?".

Neste momento, o adolescente A.I.F. e os denunciados WESTON e HENRIQUE saíram do veículo e foram até o caixa do Posto, de onde subtraíram o restante do dinheiro, o monitor do caixa e a máquina da Cielo e, depois foram até a cozinha e subtraíram a mochila da vítima

Pedro Henrique, com todos os seus pertences.

Enquanto isso, o denunciado ISRAEL (proprietário e motorista do veículo Celta e cunhado do denunciado HENRIQUE) saiu do carro e abasteceu o veículo com gasolina totalizando a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e, ainda, subtraiu 08 (oito) frascos (de um litro cada), de óleo mineral para motor de carro.

Consta, ainda, que o adolescente A.V. da S. levou a vítima Pedro Henrique para dentro do banheiro para que os denunciados realizassem a subtração dos bens e valores e, a todo instante, ameaçava a vitima, com a arma apontada em sua cabeça, dizendo: "Não olha pra gente não, eu vou te desgraçar".

De acordo com o que foi apurado, o denunciado WERLEN foi quem forneceu a arma de fogo aos demais denunciados, ciente de que ela seria utilizada do assalto, tendo ficado com parte do produto do roubo.

[...]

A inicial veio instruída com as declarações prestadas pelo corréu André Vieira da Silva à autoridade de polícia judiciária:

[...] que perguntado se participou do roubo ocorrido no posto de gasolina em João Neiva no mês de abril do corrente ano, respondeu que sim; que o roubo foi cometido por ele em companhia de mais 4 pessoas;
que quem dirigia o veículo era o nacional Israel dos Santos de Almeida, que junto com ele praticaram o crime o nacional Weston Leão de Souza, um amigo de Weston, chamado Henrique Peixoto que reside com ele em Aracruz, o menor Alexandre Inácio (conhecido como pão) e o motorista;
que somente conhecia o Weston e o Alexandre; que para a prática do crime pegou a arma emprestada com m amigo chamado Werllen; que mostrada a fotografia de WERLLEN MARIANO GONÇALVES, reconhece como Werllen; que ele sabia que a arma seria usada no assalto; que não sabe dizer onde Werllen mora mas que é num conjunto habitacional;
que o carro usado era um GM Celta que pertence a Israel, pois já o teria visto com o carro outras vezes;
que após o roubo a arma foi devolvida para Werllen e este lhe disse que a arma foi apreendida pela polícia e por isso teria ficado com o cordão que fora roubado do frentista; [...]

O corréu Alexandre Inácio Freitas, em declaração prestada em 08/07/2021, informou à autoridade de polícia judiciária de que o paciente era o motorista no dia dos fatos.

Werllen Mariano Gonçalves, também corréu, confirmou que o paciente, além de motorista, era proprietário do veículo utilizado na atuação criminosa.

Ressalto que o referido veículo foi apreendido na residência do paciente, em cumprimento a mandado e busca e apreensão.

A defesa alega que os depoimentos colhidos durante a instrução são contraditórios e que o paciente é inocente, mas devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Extraí, ainda, dos relatos acima transcritos, o fundamento que indica a necessidade da medida, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, uma vez que se imputa ao paciente a prática de roubo em elevado número de agentes e com participação de menor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores
. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (HC n. 678.481/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Tampouco as condições pessoais do paciente lhe garantem a concessão da liberdade provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem revogação da segregação cautelar imposta mediante fundamentação idônea.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORDEM DENEGADA. 1.
O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal
. 2.

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de roubo a prática do crime me concurso de agentes, inclusive com corrupção de menores, o emprego de arma de fogo e o modus operandi, a indicarem a gravidade concreta do delito. 3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.